Tribunal: TJDFT
Processo: 0739374-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0739374-73.2024.8.07.0000 Impetrante : FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA Impetrados : JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - COORPRE Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA contra ato atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS – COORPRE, ora impetrado, consistente na decisão ID 59091092, págs. 45/46, proferida no Precatório n. 0013223-58.2017.8.07.0000, em que são partes o impetrante, M de Oliveira Advogados &amp; Associados e o Distrito Federal. A finalidade do presente mandado é que seja determinado à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 70 (setenta) salários mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020, cuja validade e constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento do RE 1.491.414/DF. Conforme se verifica no Id. 68086071, o Juiz de Direito da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, informou a esta Relatoria que foi retratada a decisão considerada lesiva a direito líquido e certo do impetrante, nos seguintes termos: [...] 1. O(a) credor(a) FRANCISCO A. DA S formulou pedido de complementação de superpreferência constitucional com base na Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários-mínimos (ID 59030254). O pleito foi indeferido no ID 59091092 porque o Conselho Especial do TJDFT declarou formalmente inconstitucional a Lei Distrital n.o 6.618/2020. Contudo, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618 por meio do Recurso Extraordinário no 1.491.414 DISTRITO FEDERAL - Dje divulgado em 11/07/2024, publicado em 12/07/2024. Assim, nota-se que houve fato jurídico superveniente que afastou o óbice ao pleito do requerente. Diante do exposto, reconsidero a decisão de ID 59091092 e DEFIRO o pedido formulado. Dê-se vista dos autos ao Distrito Federal para tomar ciência de todo o andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a (s) planilhas (s) de cálculos referentes ao presente complemento de adiantamento (s) superpreferencial, conforme lista de ordem de superpreferência e ano de autuação do precatório, elaborada nos termos do artigo 12, §2o, inciso I, e artigo 75, ambos da Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, disponibilizada no site do TJDFT (https://sapre.tjdft.jus.br/sapre/public/lista_externa.xhtml) [...] [grifos originais] Determinada a intimação do impetrante para manifestar se persistia o interesse recursal (Id. 68116197), esse informou a desistência do mandamus e requereu a homologação (Id. 68489717). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO A Lei no 12.016/2012 não traz em seu bojo regra específica a respeito de momento adequado, no curso da tramitação processual, para que seja requerida a desistência ao mandado de segurança. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, corroborando entendimento firmado pelo STF, é assente no sentido de que o impetrante pode requerer a desistência, a qualquer momento, mesmo após o proferida a sentença, ou o acórdão, sendo inaplicável ao caso, por conseguinte, a norma prevista no art. 485, § 5o, do CPC. Em relação ao tema, observe-se precedente da Corte Cidadã. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 669367, julgado em 02/05/2013, reconhecida a repercussão geral, definiu que é plenamente admissível a desistência unilateral do mandado de segurança, pelo impetrante, sem anuência do impetrado, mesmo após a prolação da sentença de mérito. 2. Indeferir o pedido de desistência do mandamus para supostamente preservar interesses do Estado contra o próprio destinatário da garantia constitucional configura patente desvirtuamento do instituto, haja vista que o mandado de segurança é instrumento previsto na Constituição Federal para resguardar o particular de ato ilegal perpetrado por agente público. 3. Recurso especial provido.” (REsp no 1405532/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, 2a Turma, julgado em 10/12/2013) [grifou-se] Portanto, não se mostra necessária a oitiva do impetrado, eis que a desistência do mandado de segurança independe de concordância da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, conforme Tema 530/STF. Confira-se: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973.” Ante o exposto, HOMOLOGO o requerimento de DESISTÊNCIA formulado pelo impetrante e julgo o processo extinto nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil c/c art. 6o, §5o, da Lei 12.016/09 c/c art. 89, inciso XIII do RITJDF. Sem honorários. Custas, se houver, pelo impetrante. Precluso o prazo recursal, arquivem-se. Brasília, 07 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator